Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-35.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008135-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANILO ALCANTARA RODRIGUES - CPF: 014.428.411-17 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES NETO - CPF: 807.884.911-72 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO GOMES NETO - CPF: 362.140.511-91 (AGRAVANTE), JOSE JESUS BORGES - CPF: 064.940.721-00 (AGRAVADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), VILMAR LUIS NOGUEIRA VALERIANO - CPF: 124.178.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CHATEAUBRIAND NOGUEIRA VALERIANO - CPF: 103.800.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMAR ALVES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – ALEGADA POSSE ANTERIOR – NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL DA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A medida liminar de manutenção de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, a turbação praticada pelo réu, a data de sua ocorrência e a continuação da posse e em menos de um ano e dia (art. 560 e 561, do CPC).

Na hipótese, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, os fatos indicam a existência de posse anterior do Agravado e a turbação de autoria do Agravante. Portanto, escorreita a decisão agravada que determinou a manutenção do Agravado na posse do imóvel objeto da lide e que os invasores removam as cercas e marcos por eles construídos, a fim de preservar
a situação fática anterior à turbação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA ALVES NETO e MARIA DO CARMO GOMES NETO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Alta Araguaia que, nos autos da
Ação de Manutenção da Posse
n.º 1000314-85.2020.8.11.0020, ajuizada por
JOSÉ JESUS BORGES
, deferiu o pedido de conversão da Ação de Interdito Proibitório para assegurar a manutenção da posse no imóvel pelo Agravado, bem como determinou que os Agravantes removam as cercas aviventadas e construídas nos limites do imóvel rural denominado “Sítio São João”, no município de Ponte Branca.

Em suas razões recursais, os Agravantes almejam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que, em 08/03/2021, o Agravado realizou demarcação indevida na propriedade, tendo invadido aproximadamente 37 (trinta e sete) hectares e, também, retirou os marcadores que ali estavam.

Sustentam que, nos dias 21 e 22 de junho de 2021, verificaram nova tentativa de turbação por parte do Agravado, visto que arrancaram as cercas do imóvel.

Narram que ao tentar reformar e colocar novos cercados para proteger sua propriedade e evitar que os semoventes atravessassem para outra propriedade, foram impedidos, devido à ordem judicial de ID. 59097121.

Ressaltam que desde 20/10/2009 exercem a posse do bem, por força de um acerto trabalhista, no qual lhe foram transferido a propriedade do imóvel, conforme demonstrado na Escritura Pública de Doação de Imóvel Rural.

Destacam que o laudo técnico apresentado pelo Agravado é controvertido, visto que o documento aumentou a área em que o Recorrido exerce supostamente a posse, suprimindo os limites do imóvel dos Agravantes, conforme matrícula n.º 10.437.

Relatam que a área invadida pelo Agravado trata-se de parte da reserva legal, equivalente a 31% (trinta e um por cento) do imóvel, conforme o laudo de georreferenciamento de imóveis rurais acostado nos autos (ID. 126415661).

Afirmam que a retirada das cercas causará prejuízos econômicos aos Agravantes, bem como, aos semoventes, pois transitarão livremente na propriedade e pela estrada. Além da possibilidade de venda e destruição do imóvel pelo Agravado.

Com esses argumentos, pugna

pelo efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer

o provimento do recurso para revogar a ordem liminar de manutenção de posse.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID. 127757165).

O Agravado apresentou a Contraminuta e requereu a condenação
por litigância de má-fé (ID. 133273233).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
José Jesus Borges
ajuizou
Ação de Interdito Proibitório
em desfavor de
Vilmar Luis Nogueira Valeriano e Antônio Chateaubriand Nogueira Valeriano
para a proteção do imóvel rural denominado “Sítio São José”.

Segundo a narrativa inicial, há mais de 20 (vinte anos), o Agravado exerce posse sobre área rural denominada “Sítio São José”, localizada no Município de Ponte Branca, com área de 120,8469 hectares, de forma mansa, pacífica, sem oposição e com
animus domini.

Alegou que a área integra dois registros distintos, sendo 33.0873 hectares constantes da matrícula n.º 11763, o qual pertence ao requerido Antônio Chateubriand, e 87.7596 hectares,
“dentro do remanescente da Transcrição 6.990, ambas do RGI da

Comarca de Alto Araguaia MT”.

Afirmou que a porção de terras estava abandonada e que, em agosto de 1997, passou a residir no imóvel e dali tirar sua subsistência com a criação de gado e hortaliças.

Diante disso, requereu, liminarmente, a proteção possessória. O pedido liminar foi deferido e determinado que Vilmar Luis Nogueira e Antônio Chateaubriand Nogueira se abstenham de praticar esbulho ou turbação em face do Agravado (ID. 59097121).

Na sequência,
o Recorrido requereu a inclusão do Sr. José Carlos Nogueira, Sr. Leomar Alves Gomes e João Batista Alves Neto no polo passivo da demanda, ao argumento de que também estariam ameaçando a sua posse na área objeto do litígio.

O Agravado requereu a conversão da Ação de Interdito Proibitório em Ação de Manutenção de Posse, pois as ameaças de turbação se concretizaram e houve nova invasão perpetrada pelo Agravante João Batista Alves Neto e o Sr. Leomar Alves Gomes, os quais estabeleceram novos marcos e cercas na área em que exerce a posse há mais de 20 (vinte) anos.

O Juiz singular deferiu o pedido de conversão para assegurar a manutenção do Agravado na posse, bem como determinou que o Agravante João Batista Alves Neto e o Sr. Leomar removam os novos marcos e cercas (I
D. 59764205), construídas nos limites do imóvel rural objeto da lide.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Cumpre registrar que a medida liminar de manutenção de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, a turbação praticada pelo réu, a data de sua ocorrência e a continuação da posse (art. 560 e 561, do CPC).

Conforme relatado, a posse anterior exercida pelo Agravado está evidenciada nos autos, inclusive foi objeto de proteção pelo Juiz singular quando do deferimento da medida liminar em 28/06/2021, na qual determinou que os Requeridos Sr. Vilmar e Sr. Antônio Chateaubriand se abstivessem de praticar ato de esbulho ou turbação em face da posse do Agravado.

Nota-se que os ITR’s datados de 2015 a 2018, bem como comprovante de situação cadastral e inscrição no Cadastro Ambiental Rural, todos em nome do Agravado demonstram
, até prova em contrário, o exercício da posse anterior.

Na hipótese, João Batista Alves Neto, ora Agravante, e Leomar Alves Gomes construíram cerca de 500m (quinhentos metros) adiante da cerca antiga construída pelo Agravado José Jesus Borges, e
instituíram novos marcos entre a propriedade deles e do Agravado. Esse fato pode ser comprovado por meio da certidão do Oficial de Justiça (ID. 59764197 – ação principal).

O Meirinho ainda certificou que o outro invasor, o Sr. José Carlos,
derrubou a cerca antiga feita pelo Agravado e construiu nova cerca e estabeleceu
novo marco entre as propriedades limítrofes.

Logo, está suficientemente demonstrada a turbação praticada pelo Agravante João Batista Alves Neto e pelos demais invasores.

Com efeito, inobstante os argumentos vertidos pelos Agravantes n
o sentido de que a posse é legítima e anterior à do Agravado, ao menos em princípio, não sobressaem verossimilhança dessas alegações.

Não se pode olvidar que nas ações de manutenção de posse, na incerteza quanto ao exercício legítimo da posse, o bom senso recomenda a preservação da situação fática anterior à turbação praticada.

Portanto, até que sobrevenham elementos que indiquem quem tem a melhor posse, o cenário deve ser mantido em seu estado original.

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado pelos Recorrentes.
Por fim, ao menos em princípio, não visualioa urgência que justifique revogar a decisão agravada, mormente porque, ao que tudo indica, os Agravantes construíram os novos marcos em sentido contrário ao que foi determinado pelo Juiz de primeiro grau.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, os elemtentos apontam que a posse anterior é do Agravado e foi turbada pelos Recorrentes, razão pela qual a decisão objurgada não merece reparo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – REINVIDICAÇÃO RECÍPROCA DO DIREITO À POSSE – MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL DA POSSE – ARTIGO 1.211 DO CÓDIGO CIVIL – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA. Existindo dúvida acerca do direito vindicado, deve ser concedida a liminar para assegurar provisoriamente a conservação do estado atual da posse até que sejam aclaradas os fatos controvertidos da lide. (TJ-MG – AI: 1000021147496001, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 12/05/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2022).

Por fim, na contraminuta a parte Agravada postula a condenação do Agravante por litigância de má-fé, pois, sob sua ótica, os Agravantes estão tumultuando o processo e forjando provas. Contudo, a incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, causando danos à parte adversa, o que não ficou evidenciado na situação em exame, razão pela qual, indefiro o pedido do Agravado.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022